Tribunal: TJPA
Processo: 0811575-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811575-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TORRES COMERCIO CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

AGRAVADO: MARCELO SILVA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811575-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
TORRES COMERCIO CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARLON FARIAS PEREIRA - PA15095-A, PAULO SERGIO MARTINS RODRIGUES - PA14267-A, BRUNO ALMEIDA DE ARAUJO COSTA - PA13132-A

AGRAVADO:
MARCELO SILVA DE CASTRO

Advogado do(a) AGRAVADO: WALISSON DA SILVA XAVIER - PA19297-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811575-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
TORRES COMERCIO CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARLON FARIAS PEREIRA - PA15095-A, PAULO SERGIO MARTINS RODRIGUES - PA14267-A, BRUNO ALMEIDA DE ARAUJO COSTA - PA13132-A

AGRAVADO:
MARCELO SILVA DE CASTRO

Advogado do(a) AGRAVADO: WALISSON DA SILVA XAVIER - PA19297-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por TORRES COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA.

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, na parte que deferiu a tutela de urgência e determinou a entrega do imóvel ao agravado MARCELO SILVA DE CASTRO.

Nas razões recursais de ID 10694033, o recorrente alega, em suma, que o agravado não cumpriu o disposto no contrato, pois não efetuou o pagamento dos valores integralmente e possui um débito de R$ 30.602,18. Arguiu a
exceptio non adimpleti contractus
e que a decisão está em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade, pois representa obrigação excessivamente onerosa à construtora, além do desequilíbrio econômico entre as partes.

Sustenta a irreversibilidade da tutela de urgência deferida e requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, determinando a imediata suspensão imediata dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Em análise ao pedido de tutela recursal, este foi indeferido, conforme decisão de ID 10936860.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado se manteve inerte, consoante certidão de ID 11308524.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 10694415).

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau
que deferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse entregue o imóvel contratado ao agravado.

O juízo de piso determinou a entrega do imóvel ante a alegação do autor, ora agravado, de que a parte ré/agravante não havia cumprido o pactuado, pois não entregou o bem no prazo estipulado no contrato, qual seja, o dia 23/04/2021, o que ensejou em graves prejuízos ao autor da demanda.

Em sua defesa, a ré, ora agravante, aduz que não realizou a entrega em razão de o autor, ora agravado, estar inadimplente, o que impossibilita o cumprimento do pactuado, invocando a tese da exceção do contrato não cumprido.

Quanto à não entrega do imóvel em razão de não ter sido integralizado o valor devido, o art. 476 do Código Civil Brasileiro assim dispõe:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Com efeito, para que seja aplicado o disposto no artigo acima indicado, é necessária a comprovação do inadimplemento contratual por parte do agravado, conforme alega o agravante.

Da análise dos autos originários, constato que foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa Do Consumidor.

É sabido que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de provar o que lhe cabe. Contudo, ao arguir que a parte recorrida não cumpriu o pactuado, deveria a parte recorrente comprovar o alegado, não apenas levantar a questão sem comprovar através de qualquer documentação.

Além disso, conforme se constata em consulta aos autos de origem (Proc. 0808854-30.2022.8.14.0028), a parte agravante não apresentou defesa, o que gera certa estranheza, pois teria a oportunidade de provar o alegado e apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Cabe à parte ré comprovar o atraso no pagamento alegado a fim de refutar os argumentos do autor.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil".

(TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. 1. A tese alegada pelo requerido de exceção do contrato não cumprido, não restou comprovada, razão pela qual os seus argumentos não se prestam a justificar a falta do pagamento. Assim, não comprovado pelo requerido/apelante fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, a manutenção da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança estampado na exordial, é medida que se impõe (artigo 373, II do CPC). ÔNUS SUCUMBENCIAL. 2. Mantida a sentença não há que se falar em exclusão das condenações em custas processuais e honorários advocatícios, permanecendo inalterado o ônus sucumbencial nela estipulado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03844598620148090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 08/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2019)

Friso que a recorrente não trouxe qualquer prova do alegado. Não consta qualquer procedimento adotado pela construtora em face do recorrido no sentido de cobrança dos valores devidos. Poderia ter juntado notificação extrajudicial indicando que, de fato, a parte agravada encontra-se inadimplente e não cumpriu o disposto no contrato. Contudo, não junta nenhuma prova neste sentido, limitando-se a sustentar a exceção do contrato não cumprido sem, contudo, comprovar o alegado.

Além disso, a agravante alega que a inadimplência do agravado totaliza o valor de R$ 30.602,18, porém não junta uma planilha de demonstrativo do débito a fim de indicar quais parcelas não teria efetuado o pagamento e a partir de que momento se deu a alegada inadimplência.

Outrossim, acrescento que o autor da ação vem arcando com os custos do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, fato este plenamente comprovado na demanda principal, conforme demonstrado pelos documentos juntados à peça exordial.

Assim, lembro que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório acerca do suscitado, pois deveria ter juntado documentos que comprovassem o alegado débito do agravado, demonstrando a inadimplência.

Dessa forma, entendo que escorreita a decisão guerreada, eis que existentes os elementos que demonstram a probabilidade do direito, bem como o risco de dano.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023